Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706235-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ellys Christina Bahiense de Moraes Agravado: Clayton Gonçalves de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ellys Christina Bahiense de Moraes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos no 0709839-83.2021.8.07.0007. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 58347999). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado à recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator